Tribunal: TJMT
Processo: 1017640-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017640-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ROSA MARCIA DE OLIVEIRA BOTELHO - CPF: 784.764.371-53 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO

– INCAPACIDADE ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Considerando que a incapacidade laborativa foi atestada por laudos produzidos de forma unilateral e a necessidade da perícia determinada pelo Juízo
a quo
, não há que se falar, neste momento, em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSA MÁRCIA DE OLIVEIRA BOTELHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos da Ação Previdenciária no 1048952-23.2019.811.0041 movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Sustenta a agravante que, exercia o cargo de Apoio Administrativo Educacional, Função Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, no momento em que sofrera um acidente de trabalho, em 28/09/2018.

Assevera que, percebeu auxílio-doença até a data de 07/08/2019, entretanto, o Instituto Nacional de Seguro Social proferiu decisão pela não prorrogação do benefício, em razão da não constatação da incapacidade laborativa.

Argumenta que apresenta até os dias atuais, lesão do manguito rotador no ombro direito, o que a incapacita para a realização de esforço físico.

Afirma que, não obstante a prescrição médica de tratamento cirúrgico, não há previsão para a realização do procedimento pelo Sistema Único de Saúde.

Alega que os laudos médicos atestam a atual incapacidade laborativa.

O efeito suspensivo foi indeferido (26919491).

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja determinado o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença, bem como seja o agravado compelido a pagar as mensalidades em atraso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROSA MÁRCIA DE OLIVEIRA BOTELHO
ajuizou, em
29/10/2019
, a Ação de Previdenciária no 1017640-55.2019.8.11.0000 em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, para que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho ocorrido em 09/2018.

A tutela antecipada foi indeferida em 04/11/2019 (ID 25573984).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Da análise dos autos, não se vislumbra acervo probatório contemporâneo e suficiente a desconstituir a perícia médica realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.

Não obstante a alegação de indeferimento do recurso administrativo, é certo que, tal documento não fora colacionado aos autos.

De mesmo modo, conforme ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, não obstante a juntada de laudos médicos, atestando possível incapacidade laborativa, é certo que tais documentos foram elaborados unilateralmente.

Ademais fora determinada pelo Juízo
a quo
realização de nova perícia, que deverá atestar a capacidade laborativa ou não da agravante.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RESTABELECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa temporário ou permanente exige comprovação da incapacidade. Considerando que a perícia administrativa concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, não há que se falar em restabelecimento do auxílio doença. 2. Inconcebível que o juízo de origem conceda em sede de antecipação de tutela recursal o recebimento do benefício sem a dilação probatória necessária para que a incapacidade laboral do agravante seja devidamente comprovada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1170914, 07216619520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,

1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 3/6/2019. Pág.

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020